Tribunal: TJES
Processo: 5039846-96.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039846-96.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BPC PARTICIPACOES E PRODUCOES ARTISTICAS S.A.
RECORRIDO: ANDRE LUIZ RIGO COSTA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5039846-96.2022.8.08.0024

Recorrente: BPC PARTICIPAÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S.A.

Recorridos: ANDRÉ LUIZ RIGO COSTA DOS SANTOS e MAIARA MAURO PRETI
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Trata-se de recurso inominado interposto por BPC PARTICIPAÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S.A., contra decisão da lavra do Magistrado do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória, que, após a decretação da revelia da requerida/recorrente, julgou procedente em parte o pedido de reparação de danos materiais e morais em feito ajuizado por ANDRÉ LUIZ RIGO COSTA DOS SANTOS e MAIARA MAURO PRETI.

Pois bem. Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que o recurso
sub examine
é
intempestivo.

No caso em apreço, diante da revelia da parte, não se faz obrigatória a intimação da parte, notadamente quando representada por advogado, de modo que correta a certidão de trânsito em julgado expedida no Id. 6023912, estando flagrantemente intempestivo o Recurso Inominado protocolado em 30/08/2023.

Por tais razões, sendo apresentado o recurso fora do prazo de 10 dias a partir da publicidade da sentença,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado de Id. 6023915.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Publique-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, devolva-se à unidade de origem, diligenciando na forma da lei.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta da Decisão Monocrática elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)